Tribunal: TJPA
Processo: 0805130-39.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7704 - Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2021-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805130-39.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DE NAZARETH DE CASTRO CONDURU

AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO DE PAIVA LEDO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – PROPOSIÇÃO DE RECONVENÇÃO PELO RÉU – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE CONEXÃO COM A AÇÃO PRINCIPAL OU COM A MATÉRIA DE DEFESA – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 343 DO CPC – DECISÃO QUE MERECE SER MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
Analisando detidamente os autos, observa-se
que
o réu somente pode formular pleito reconvencional, se a reconvenção for conexa com a ação
principal
ou com o fundamento da defesa, a teor, inclusive, do que dispõe o art. 343 do CPC.

2-
Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que no presente caso,
a causa de pedir constante na consignação em pagamento, diz respeito tão somente à recusa do réu, ora agravante, em receber o valor das custas processuais referente ao processo de indenização nº 0866789-24.2018.8.14.0301, ao passo que, a reconvenção proposta pelo agravante, traz como matéria principal o eventual descumprimento do contrato de prestação de serviço firmado entre as partes, em razão da ausência de ajuizamento da ação de cobrança, isto é, em nada diz respeito com a mora objeto da consignação.

3-
Assim, não merece reparos a decisão ora vergastada, devendo ser mantida a extinção da reconvenção manejada pelo agravante,
por falta de interesse processual do réu reconvinte, na modalidade adequação
.

4-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos autos de RECONVENÇÃO EM AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, tendo como agravante ESPÓLIO DE RUY URDINEA CONDURU e agravado CARLOS AUGUSTO DE PAIVA LEDO.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ESPÓLIO DE RUY URDINEA CONDURÚ, devidamente representado por sua inventariante MARIA DE NAZARETH DE CASTRO CONDURÚ
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa que, nos autos de
RECONVENÇÃO EM

AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO (Proc. nº. 0809564-75.2020.8.14.0301)
,
extinguiu a reconvenção sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV do CPC, condenando ainda o reconvinte ao pagamento de custas e honorários advocatícios na proporção de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa,
tendo como ora agravado
CARLOS AUGUSTO DE PAIVA LEDO
.

Alega o agravante que
todos os fatos alegados pelo recorrido em sua exordial de consignação em pagamento são totalmente inverídicos.

Sustenta que em 12/09/2016 as partes firmaram uma Proposta de Prestação de Serviços Profissionais – HONORÁRIOS, cujo objeto era tratar da defesa dos interesses do Espólio de Ruy Conduru nas Ações de Indenização por Danos Morais e Materiais contra Luis Carlos Freire e na Ação de Cobrança de Aluguéis em Atraso e Consectários contra Maria de Lourdes Rodrigues de Almeida.

Aduz que a referida proposta de prestação de serviço previa o pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) descontáveis no trânsito em julgado das referidas ações.

Ressalta que o recorrido enganou a inventariante do espólio de Ruy Conduru por mais de 02 (dois) anos, já que recebeu o pro labore previsto na Proposta de Prestação de Serviços Profissionais em 04/10/2016 e o valor das custas judiciais em 26/10/2016 para ajuizamento da referida ação e somente ajuizou a Ação de Indenização por Dano Moral e dano Material em 01/11/2018, ressaltando que a inventariante e seu filho MAURO DE CASTRO CONDURU sempre cobraram do Agravado a posição sobre o ajuizamento da ação e sempre receberam respostas vazias e inconclusivas por parte do mesmo.

Alega que a postura e a conduta do agravado são totalmente imorais e antiéticas, tendo o agravado inventado que já havia ajuizada a ação de cobrança, o que afirma não ser verdade.

Salienta que em face do não pagamento dos valores devidos e das diversas desculpas do recorrido foi necessário a família enganada ter de recorrer à polícia, formalizando em 15/04/2019, uma representação criminal por estelionato e apropriação indébita contra o requerente.

Esclarece que na data que foi firmado a proposta de prestação de serviços profissionais, entre a reconvinte e o reconvindo em 12/09/2016, já existiam 04 (quatro) parcelas de aluguel do imóvel comercial de propriedade da reconvinte em atraso, que totalizavam o valor de R$20.400,00 (vinte mil e quatrocentos reais), ressaltando que a ação de cobrança deveria ter sido ajuizada imediatamente por já estar correndo o prazo decadencial de propositura da referida ação, o que acabou não ocorrendo, visto que o reconvindo até a presenta data não ajuizou nenhuma ação de cobrança de alugueis atrasados, ocasionando a prescrição do seu direito.

Aduz que somente veio descobrir que havia perecido seu direito em ajuizar a referida ação de cobrança de aluguéis no momento da destituição do agravado, no ano de 2019, acarretando um imenso prejuízo de R$42.490,08 (quarenta e dois mil quatrocentos e noventa reais e oito centavos) para o Espólio de Ruy Conduru, razão pela qual requer a condenação do causídico ao pagamento de indenização pelos graves prejuízos causados ao referido espólio.

Por fim, requer, liminarmente, efeito suspensivo ao presente recurso para sustar os efeitos da decisão recorrida, a fim de determinar o prosseguimento da reconvenção. No mérito, a reforma integral do decisum ora vergastado, com o regular processamento e julgamento da reconvenção.

Após o indeferimento do pedido de justiça gratuita e o regular pagamento das custas, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo (ID Nº. 5795802).

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 6164542), o agravado refuta todos os argumentos trazidos pelo recorrente, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

Cinge-se a questão à análise da decisão proferida pelo Juízo de 1º grau que
extinguiu sem julgamento do mérito, a reconvenção proposta pelo agravante, nos termos do art. 485, inciso IV do CPC, condenando ainda o reconvinte ao pagamento de custas e honorários advocatícios na proporção de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Analisando detidamente os autos, firmo o mesmo entendimento a quando da análise da liminar, segundo o qual
preleciona que
o réu somente pode formular pleito reconvencional, se a reconvenção for conexa com a ação
principal
ou com o fundamento da defesa, a teor, inclusive, do que dispõe o art. 343 do CPC, senão vejamos:

“Art. 343- Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa.”

Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que no presente caso,
a causa de pedir constante na consignação em pagamento, diz respeito tão somente à recusa do réu, ora agravante, em receber o valor das custas processuais referente ao processo de indenização nº 0866789-24.2018.8.14.0301, ao passo que, a reconvenção proposta pelo agravante, traz como matéria principal o eventual descumprimento do contrato de prestação de serviço firmado entre as partes, em razão da ausência de ajuizamento da ação de cobrança, isto é, em nada diz respeito com a mora objeto da consignação.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. Julgamento no estado que atendeu ao preceito contido no art. 355, I, do CPC/2015. Cerceamento de defesa não verificado. Prova pericial que concluiu pela existência de nexo de causalidade entre as anomalias verificadas no imóvel da apelada e a construção realizada pelos apelantes no terreno vizinho. Laudo técnico que deve ser admitido para a formação da convicção do julgador, por se tratar de pronunciamento especializado. Dano moral não evidenciado, mas mero aborrecimento.
Reconvenção que não tem conexão com a causa principal. Extinção da reconvenção sem julgamento do mérito, mantida.
Recurso provido em parte. (TJ-SP - APL: 00056437520148260283 SP 0005643-75.2014.8.26.0283, Relator: Dimas Rubens Fonseca, Data de Julgamento: 09/05/2017, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. INSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO. IMPROCEDÊNCIA.
RECONVENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE AS AÇÕES. EXTINÇÃO.
I - Tendo o ato que se pretende nulificar preenchido os requisitos legais preceituados nos arts. 1.332 e 1.333 do CPC, a improcedência do pedido autoral é medida imperativa. II -
A inexistência de conexão entre as ações impõe a extinção da Reconvenção, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 267, VI, do CPC. Sentença mantida.
Apelos conhecidos e desprovidos. (TJ-GO - AC: 784993820088090051 GOIANIA, Relator: DES. WALTER CARLOS LEMES, Data de Julgamento: 29/01/2013, 3A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 1239 de 06/02/2013)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECONVENÇÃO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO.
PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO. ACOLHIMENTO.
EXTINÇÃO DA RECONVENÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA. 1 - NOS TERMOS EM QUE DISPÕE O ARTIGO 315 DO CPC, "O RÉU PODE RECONVIR AO AUTOR NO MESMO PROCESSO, TODA VEZ QUE A RECONVENÇÃO SEJA CONEXA COM A AÇÃO PRINCIPAL OU COM O FUNDAMENTO DA DEFESA". JÁ O ARTIGO 103 DO CPC, AO TRATAR DA HIPÓTESE DE CONEXÃO, ESTABELECE QUE "REPUTAM-SE CONEXAS DUAS OU MAIS AÇÕES, QUANDO LHES FOR COMUM O OBJETO OU A CAUSA DE PEDIR". 2 - NÃO HÁ CONEXÃO ENTRE AÇÃO PRINCIPAL EM QUE SE PERSEGUE O PAGAMENTO, PELO EX-CÔNJUGE, DE TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE BENS PARTILHADOS POR OCASIÃO DA SEPARAÇÃO JUDICIAL, E A RECONVENÇÃO EM QUE SE PLEITEIA A OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA TRANSFERÊNCIA DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA FALIDA EM QUE A RÉ/RECONVINTE FIGURA COMO SÓCIA. 3 - ACOLHIDA A PRELIMINAR SUSCITADA PELO AUTOR/RECONVINDO PARA EXTINGUIR A RECONVENÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 267, INCISO IV, DO CPC, PELA FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE CONSTITUIÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA. (TJ-DF - APC: 20110110628583 DF 0018282-34.2011.8.07.0001, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, Data de Julgamento: 14/05/2014, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/05/2014 . Pág.: 158)

Ademais, pelos graves prejuízos que o recorrente alega ter sofrido em razão da desídia do causídico, ora agravado, cabe ação autônoma, não podendo se valer da ação ajuizada pelo recorrido para tal desiderato, até mesmo porque os pleitos
apresentam pedido e causa de pedir distintos e independentes entre si.

Assim, não merece reparos a decisão ora vergastada, devendo ser mantida a extinção da reconvenção manejada pelo agravante,
por falta de interesse processual do réu reconvinte, na modalidade adequação.

Oportuno salientar, que ampliar o campo cognitivo da ação, a esta altura, para se discutir a pretensão do reconvinte, afrontaria até mesmo o princípio da economia processual, que inspira o instituto da reconvenção.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau, que extinguiu a reconvenção proposta pelo requerido, ora agravante, por falta de interesse processual na modalidade adequação.

É COMO VOTO.

Belém, 05/10/2021